Tribunal: STF
Processo: RHC 268276
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS.

    I. CASO EM EXAME

    1. Recorrente condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Recurso no qual se busca a fixação do regime inicial semiaberto. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. 

    4. As particularidades do caso concreto — notadamente a quantidade de droga apreendida (“cerca de 12 Kg de maconha”) — constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo, medida que se revela adequada e necessária à repressão e à prevenção do crime, atendendo ao disposto no art. 33 do Código Penal.

    IV. DISPOSITIVO

    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.